Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728456-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: AVIMAR JOSE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra decisão de ID 28750264, proferida em cumprimento de sentença proposto por AVIMAR JOSÉ DOS SANTOS, que rejeitou a impugnação à penhora de faturamento pleiteada pelo credor. Afirma, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça afetou três Recursos Especiais, sob o rito dos Recursos Repetitivos, que tratam da penhora sobre o faturamento de empresa; que houve determinação de suspensão de todos os processos que envolvam a discussão da matéria; que a penhora determinada prejudica a continuidade do exercício regular da empresa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a desconstituição da penhora realizada. Custas recolhidas (ID 28749507). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Sobre a necessidade de suspensão do processo, o Tema Repetitivo 769, no qual se determinou a suspensão do processamento dos processos pendentes, é claro ao delimitar a questão aos processos regidos pela Lei n. 6.830/1980. É a possibilidade de equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo-se ou não medida excepcional, no âmbito daquela lei, não abarcando todas as execuções e cumprimentos de sentença em curso no território nacional. No adendo realizado pelo e. Min. Og Fernandes, por ocasião do julgamento da questão da afetação ao rito dos Recursos Repetitivos, consignou-se que “há que se considerar, inicialmente, o enorme quantitativo, em todo o território nacional, de execuções fiscais em que se discutem as questões submetidas a julgamento neste recurso representativo de controvérsia”, corroborando a limitação de alcance da suspensão determinada. Não há, portanto, óbice à análise do presente pedido de penhora de faturamento. Acerca da suposta inviabilidade da continuidade da atividade empresarial, a ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Na hipótese, a parte agravada buscou a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas nenhuma das diligências foi frutífera. Ademais, o percentual máximo de constrição estabelecido (15%) não tem aptidão para tornar inviável o exercício da atividade empresarial, que tem capital social de R$ 9.850.200,00 (ID 96246522), sem se olvidar que o crédito exequendo totaliza R$ 4.915,46. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo a este entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de "percentual do faturamento de empresa devedora", nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. II. Até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a penhora de 10% do faturamento assegura a efetividade da execução e não inviabiliza a subsistência empresarial da executada. III. Agravo de Instrumento provido em parte. (Acórdão 1274151, 07017572120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.) Por fim, ressalte-se que, uma vez que a própria executada afirma em seu recurso que não foram esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis, que, a propósito, são os bens próprios dos quais tem pleno conhecimento, e que estariam em ordem antecedente de prioridade, ante o princípio da colaboração, pode oferecê-los à penhora em substituição, a fim de satisfazer o crédito do exequente. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora